Tribunal: TJMT
Processo: 1024264-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024264-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 15.686.556/0001-50 (AGRAVANTE), LUCIANA APARECIDA DALL BELLO - CPF: 027.723.631-20 (AGRAVADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE ALUGUEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROIBIÇÃO DE INSERIR O NOME DA AUTORA E DE SEUS SÓCIOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR DEVIDO – CONSIGNAÇÃO EM VALOR INFERIOR

– NÃO CABIMENTO – NÃO ELISÃO DA MORA – SÚMULA 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte credora não está obrigada a receber prestação diversamente da forma que fora pactuada, de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados.

O depósito do valor inferior ao devido não possui o condão de afastar a mora, não obstando assim, a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

A propositura da ação revisional questionando o débito não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Desse modo, deve ser mantida
a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, com a finalidade de impedir a inserção do nome da autora e de seus sócios nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP
na
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Aluguel nº 1041744-80.2022.8.11.0041
ajuizada por
LUCIANA APARECIDA DALL BELLO,
contra a decisão que autorizou o depósito em juízo e negou a medida de urgência com a finalidade de impedir a inserção do nome da agravante e de seus sócios nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega a parte recorrente que locou o imóvel situado na Rua das Rosas, nº 350, Bairro Jardim Cuiabá, nesta cidade, pelo período de 60 (sessenta) meses pelo valor de aluguel de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) em 09/11/2020.

Sustenta que devido às correções anuais e somadas à crise que se estabeleceu na empresa agravante, tornou-se impossível arcar com o valor dos alugueis que atualmente perfaz um montante que, no momento, é impossível de ser pago pela agravante, que foi surpreendida com esse acréscimo imprevisto em seu faturamento.

Aduz que a empresa agravante foi atingida por fato imprevisto que não lhe permite arcar com os valores estipulados no contrato de aluguel, o que a fez procurar a agravada, tanto pessoalmente, quanto através da imobiliária ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA, tentando uma composição para que o valor do aluguel fosse adequado ao atual quadro econômico-financeiro da empresa agravante, restando infrutíferas todas as tentativas de composição.

Assevera que não pode ficar inadimplente, pois caso haja alguma restrição em seu nome, ficará impedida de fechar novos contratos, e ainda perderá todo o seu crédito, o qual está a manter a empresa ainda funcionando.

Defende a incidência da teoria da imprevisão ao caso, autorizando, portanto, a revisão do contrato.

Relata que a empresa agravante perdeu seu maior contrato de prestação de serviços com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sendo obrigada a dispensar centenas de funcionários que trabalhavam nos postos de vigilância e segurança patrimonial do referido banco.

Narra que frente à intransigência da agravada que não se dispôs a negociar uma saída para a situação, a agravante ingressou com ação consignatória visando discutir o contrato com base na teoria da imprevisão e depositando o valor incontroverso em juízo.

Expõe que na inicial requereu o depósito em juízo, referente ao contrato de locação de imóvel, bem como uma tutela de urgência, visando impedir que a agravada tomasse medidas que levassem à negativação da empresa agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, o douto juízo
a quo
deferiu o depósito das parcelas em juízo e negou o pedido de tutela de urgência relativo à determinação de impedimento de colocação da empresa agravante e de seus sócios nos órgãos de proteção ao crédito.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da liminar recursal a fim de impedir que a agravada leve aos órgãos de restrição ao crédito o nome da agravante e de seus sócios.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida somente para o fim de possibilitar um acordo entre as partes no ID nº 152037677.

Sem informações do juízo
a quo
.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 153699677, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP
ajuizou a
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Aluguel nº 1041744-80.2022.8.11.0041
em face de
LUCIANA APARECIDA DALL BELLO
, pleiteando pela consignação em pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente à celebração de um contrato de locação de imóvel, a fim de quitar a sua obrigação.

Ao analisar os autos, a i. juíza
a quo
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva deferiu a consignação em pagamento e negou a medida de urgência com a finalidade de impedir a inserção do nome da agravante e de seus sócios nos órgãos de proteção ao crédito, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, a autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento é cabível nas seguintes hipóteses:

I- se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No caso, a pretensão autoral se funda na hipótese do inciso I do dispositivo supracitado, contudo,
a priori,
não há nos autos provas de que houve recusa do credor do recebimento dos valores referentes ao aluguel vigente à época da distribuição da ação (R$ 5.234,82), haja vista que os documentos juntados (e-mails – ID nº 104383992 e mensagem whatsapp – ID nº 104384007) encaminhadas pela agravante à agravada revelam a proposta de redução para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), justificando a condição atual financeira da empresa e contra-proposta da agravada (ID nº 104381590). Vejamos:

É importante destacar que a parte credora/agravada não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ” 2.
A parte credora não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados até que haja inequívoca recusa do recebimento fundada em motivo caprichoso e injusto do credor.

(N.U 1023238-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE RECUSA DO CREDOR – NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO – ADIMPLEMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não averiguado, em análise perfunctória, a injusta recusa do credor em receber o pagamento, não deve ser concedida a antecipação de tutela para que se proceda a consignação do débito em Juízo.

De acordo com o art. 330, § 3º, do CPC, nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

(N.U 1012696-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018) destaquei

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de recurso representativo de controvérsia, no sentido de que o depósito de valor inferior ao da parcela contratada não possui o condão de afastar a mora e impedir o credor de inserir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MORA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE INCONTROVERSO DA DÍVIDA. RECURSO ESPECIAL 1.061.530/RS, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC
. PROVIMENTO NEGADO.

(...) No que diz respeito ao afastamento da mora, a decisão impugnada está em conformidade com o pronunciamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, sob o rito da Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ nº 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), o Recurso Especial nº 1.061.530/RS. Tal julgado, ao fixar os requisitos para afastamento de inscrição em cadastro de inadimplemento, determinou a necessidade, entre eles, do depósito integral da parcela incontroversa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no AREsp 647.157/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015) destaquei

Nesse contexto, o depósito inferior ao devido não possui o condão de afastar a mora, não obstando assim, a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Ademais, a propositura da ação revisional questionando o débito não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ. Confira:

“Súmula nº 380. Simples ajuizamento da ação revisional não tem condão de obstar a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo de descaracterizar a mora.”

Assim, não ocorrendo o pagamento do valor integral da parcela contratada, não há que se falar na abstenção de envio de dados do devedor ao cadastro de inadimplentes.

Desse modo, há que ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, com a finalidade de impedir a inserção do nome da agravante e de seus sócios nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023